Tribunal: CARF
Processo: 13897.001023/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.001023/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.943 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
AUGUSTO SATOSHI KITASATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
IRPF. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Mantêm-se a glosa da referida dedução, uma vez não haver nos autos nenhum
elemento capaz de ilidi-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.001023/2008-00
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.001023/2008-00

Relatório
AUGUSTO SATOSHI KITASATO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 17-57.427/2012, às e-fls. 101/107, que julgou procedente a Notificação de
Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução
indevida de previdência oficial e compensação indevida do IRRF, em relação ao exercício 2005,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 15/19, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Glosa do valor de R$ *********2.156,11, indevidamente deduzido a titulo de
contribuição à Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de RS *******102.756,25 referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 120/130, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, inova quanto ao pedido de exclusão da multa e dos juros.
No mais, repisa às alegações da impugnação, afirmando que restabeleça a dedução
da contribuição previdenciária.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.001023/2008-00

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO
Na impugnação o sujeito passivo nada questiona acerca da exclusão da multa e
dos juros em nenhuma hipótese.
No recurso, apresentou inovação ao alegar tratar-se de situação sui generis,
devendo ser excluídos os juros e a multa.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas no recurso, o que fazemos a
seguir:
COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL
O contribuinte pugna que seja restabelecida a dedução da contribuição
previdenciária.
Pois bem!
Observa da documentação carreada aos autos, especificamente em face do Agravo
de Petição da ré e do autor e da decisão prolatada pelo M. Juiz (fls. 73/75), nos autos do processo
no 511/00 que tramitou pela 14a Vara do Trabalho de São Paulo, a decisão atacada foi reformada
para restabelecer a coisa julgada, não permitindo a dedução do imposto de renda dos valores da
condenação. Quanto ao mais, foi mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, que no que se refere à contribuição previdenciária determinou:
(...)
Deverá a reclamada, conforme estabelecido no parágrafo 5o do art. 33 da Lei 8212/91,
proceder integralmente, sem desconto dos créditos deferidos, os recolhimentos
previdenciários, observando-se o teto quanto à contribuição do reclamante.
(...) (grifamos)
Dispõe o citado dispositivo legal:
Art. 33.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Depreende-se dos excertos da decisão judicial, bem como da legislação, que o
responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias foi a parte reclamada, não
descontando nenhum valor do reclamante (contribuinte).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.001023/2008-00

Neste diapasão, mantem-se a glosa da contribuição previdenciária.
Por todo o exposto, estando o lançamento, sub examine, em consonância com as
normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital